Tribunal: STJ
Processo: 0051805-73.2020.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686998 - PR (2024/0245513-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES DA SILVA BERTOSSI
ADVOGADOS
: THAIS TAKAHASHI - PR034202
ANTONIO CARLOS BERNARDINO NARENTE - PR031728
ARIELTON TADEU ABIA DE OLIVEIRA - PR037201
CLAYTON CESAR PICOLOTO - PR078915
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52442751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 16:31:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: c2d5373d-d26f-409a-8f4e-ddc9409517e2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2686998 - PR (2024/0245513-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES DA SILVA BERTOSSI
ADVOGADOS
: THAIS TAKAHASHI - PR034202
ANTONIO CARLOS BERNARDINO NARENTE - PR031728
ARIELTON TADEU ABIA DE OLIVEIRA - PR037201
CLAYTON CESAR PICOLOTO - PR078915
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DE LOURDES DA SILVA
BERTOSSI da decisão de fls. 1.073/1.079.
Nas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.129).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado (fls. 674/675):
Documento eletrônico VDA51724199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:54
Código de Controle do Documento: 03733551-52bf-41d6-bdcd-2ea390a4e7e8

RESCISÓRIA.
AÇÃO
DE
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PRETENSÃO
DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
DECADÊNCIA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 02 ANOS ENTRE O
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA E O AJUIZAMENTO
DA AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 525, §§ 12 E 15
E 535, §§ 5o E 8o. MATÉRIA DE DEFESA DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO
FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Decadência. Nos termos do
CPC, o “direito à rescisão se
art. 975,
extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão
proferida no processo”. Acórdão rescindendo que transitou em julgado em
Ação rescisória ajuizada em
Transcurso de prazo
14/05/2018.
02/09/2020.
superior a 02 anos.
2. Hipótese de cabimento. Inaplicabilidade dos artigos 525, §§ 12 e 15 e
535, §§ 5o e 8o, ambos do Código de Processo Civil. Dispositivos que preveem
as matérias de defesa do executado na impugnação ao cumprimento de
sentença. Inaplicabilidade no presente caso, em que o exequente pretende a
rescisão do julgado. Julgados: TJPR. 3a Seção Cível. 0050641-
73.2020.8.16.0000. Rel.: Claudio Smirne Diniz. J. 23.03.2022; TJPR. 3a Seção
Cível. 055106-28.2020.8.16.0000. Rel.: Juiz de Direito Substituto em Segundo
Grau Kennedy Josue Greca de Mattos. J. 06.10.2021; TRF 3a Região, 3a
Seção, AR - Ação Rescisória - 5030858-06.2020.4.03.0000, Rel.
Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado, julgado em 18/05/2021;
TRF4, ARS 5024501-80.2020.4.04.0000, Terceira Seção, Relator João Batista
Pinto Silveira, juntado aos autos em 26/08/2021.
3. Extinção do feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487,
inc. II, CPC.

Na decisão agravada (fls. 1.073/1.079), conheci do agravo para não conhecer
do recurso porque não se prestava como paradigma, para comprovação do dissídio
jurisprudencial, acórdão do Supremo Tribunal Federal proferido em recurso extraordinário,
e por inexistir similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma desta

Corte.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega o seguinte (fls. 1.093/1.096,
sem destaque no original):
O recurso observou a disposição legal: houve a prova da divergência
com a cópia da jurisprudência indicada como precedente, para justificar a
interpretação divergente e houve a indicação das circunstâncias que
identificavam ao caso tratado no precedente.
Para comprovar o dissídio jurisprudencial o julgamento realizado no
foi detalhado durante todo o item 3 do recurso especial.
Tema 810/STF
A agravante demonstrou que no julgamento do
foi
Tema 810/STF
indeferido o pedido de modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a
inconstitucionalidade da TR como correção monetária, ou seja, não houve o
acolhimento da tese de que o tema seria aplicado apenas para as ações
futuras. Era válida para qualquer marco temporal.
Documento eletrônico VDA51724199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:54
Código de Controle do Documento: 03733551-52bf-41d6-bdcd-2ea390a4e7e8

Justamente por isso, foi indicado que, “Portanto, o julgamento do Tema
810 não fixou efeitos moduladores, razão pela qual os efeitos da decisão do
STF que julgou inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção
monetária se estende para todas as decisões judiciais exaradas no
ordenamento jurídico pátrio, atingindo inclusive as decisões judiciais
transitadas em julgado há mais de 02 anos antes do julgamento do Tema 810”.
Ora, se no tema não houve a modulação dos efeitos, como que o
Tribunal nega o cabimento da ação rescisória pelas disposições do §15 do
do §8 do
do CPC?
art. 525,
art. 535
Inclusive, especificamente quanto a interpretação divergente a esses
dispositivos, a Agravante apresentou o precedente que justamente fala da
possibilidade do ajuizamento da ação a contar do trânsito em julgado do
julgamento realizado em sede de representativo de controvérsia, veja:
[...]
A pretensão recursal foi em demonstrar que como não houve a
modulação dos efeitos, não havia óbice na utilização do §15 do
do §8
art. 525,
do
do CPC para o ajuizamento da ação rescisória, assim como, não
art. 535
procedia a alegação do Tribunal de que a utilização da tese era de uso
exclusivo do executado, ou seja, do INSS, isso porque, o Ministro Alexandre de
Moraes assim delineou:
[...]
Ora, em que parte o INSS foi lesado, ou suportou um desfalque
patrimonial, ou precisou acionar o judiciário para buscar seu direito, se na
verdade está sendo vantajoso a ele essa interpretação equivocada pelo
Tribunal?
, o fato de não ser da
O cotejo analítico foi realizado detalhadamente
forma que o julgador faria não significa que não foi. Repita-se: a pretensão
recursal foi em demonstrar que como não houve a modulação dos efeitos, não
havia óbice na utilização do §15 do
do §8 do
do CPC para o
art. 525,
art. 535
ajuizamento da ação rescisória, assim como, não procedia a alegação do
Tribunal de que a utilização da tese era de uso exclusivo do executado, ou
seja, do INSS.
Houve a demonstração da circunstância identificadora da
divergência, houve a indicação da existência de similitude fática e
: se
identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado
não houve o deferimento da modulação dos efeitos do
não há
Tema 810/STF,
vedação legal para o ajuizamento da ação pelo JURISDICONADO com base
no §15 do
do §8 do
do CPC, isso porque o Judiciário não
art. 525,
art. 535
limitou a aplicação do Tema ao executado, até mesmo porque é ilógico essa
tese nos processos previdenciários.

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate todas
as razões expostas na decisão que visa impugnar. Por esse motivo, aplico ao presente
caso a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
".
decisão agravada
Documento eletrônico VDA51724199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:54
Código de Controle do Documento: 03733551-52bf-41d6-bdcd-2ea390a4e7e8

Registro que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no
do
art. 1.042
Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no art. 1.021,
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos da decisão que examinou o
recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51724199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:54
Código de Controle do Documento: 03733551-52bf-41d6-bdcd-2ea390a4e7e8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.686.998 / PR
Número Registro: 2024/0245513-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007468420148160120
00518057320208160000
005180573202081600001
01095085420238160000
1095085420238160000
518057320208160000
5180573202081600001
7468420148160120
746842014816012001095085420238160000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES DA SILVA BERTOSSI
ADVOGADOS : THAIS TAKAHASHI - PR034202
ANTONIO CARLOS BERNARDINO NARENTE - PR031728
ARIELTON TADEU ABIA DE OLIVEIRA - PR037201
CLAYTON CESAR PICOLOTO - PR078915
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR INCAPACIDADE PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES DA SILVA BERTOSSI
ADVOGADOS : THAIS TAKAHASHI - PR034202
ANTONIO CARLOS BERNARDINO NARENTE - PR031728
Documento eletrônico VDA52418235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:45:42
Código de Controle do Documento: 4a6fe955-6b1a-49b2-97c2-36d5d2679ff3

ARIELTON TADEU ABIA DE OLIVEIRA - PR037201
CLAYTON CESAR PICOLOTO - PR078915
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:45:42
Código de Controle do Documento: 4a6fe955-6b1a-49b2-97c2-36d5d2679ff3